Tribunal: TCU
Processo: 015.842/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.5 e subitens do Acórdão 2482/2018-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 012.688/2015-0 , sem prejuízo de mandar fazer as comunicações a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.842/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (05.440.725/0001-14) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), destacando que o inteiro teor dos autos pode ser visualizado pelos servidores com perfil de Legitimados, via plataforma Conecta-TCU.